Tribunal: TJMT
Processo: 0000435-39.2014.8.11.0086
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000435-39.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Anulação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), LUCIANO MESQUITA MARTINS - CPF: 061.417.573-91 (APELANTE), HILARIO SCHIEFELBEIN - CPF: 158.198.090-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFASTADA -
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
–
OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF
–
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DO CPC
– HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 85, §3o, II, DO CPC - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Não há se falar em natureza interlocutória da sentença vergasta, sendo cabível, portanto, o recurso de Apelação.

2. Os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

3. “Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. 2. Nesse caso, impõe-se a aplicação do disposto no art. 86 do CPC, pelo qual “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.” (TJ-MT - AC: 00351314220148110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/03/2020).

4. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIANO MESQUITA MARTINS
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT,
M.M. Luciana de Souza Cavar Moretti
, que nos Embargos à Execução no 0000435-39.2014.811.0086 opostos pelo
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
, acolheu parcialmente os pedidos iniciais, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ainda, determinou que a parte Embargada apresente novos cálculos, atualizando o valor até o dia 25/03/2015 com a incidência do índice oficial da caderneta de poupança (TR) e após esta data aplicando-se o IPCA-E, com os juros de mora com incidência a partir da citação no percentual de 6% ao ano até 30/06/2009 e com juros de mora que deverão ser de 0,5% ao mês mais variação da TR, contados uma única vez.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que a aplicação da correção monetária pela TR, determinada na sentença, está em desacordo com a orientação do STF, em sistemática de repercussão geral tratada no RE 870.947/SE (Tema 810), com o entendimento firmado em recurso repetitivo REsp 1.495/146/MG (Tema 905), do STJ e com o entendimento das decisões do TJMT.

De outro lado, defende que os honorários advocatícios devem ser afastados ou rateados entre as partes, uma vez que as teses levantadas pela parte Embargante não foram acolhidas, bem como a forma de cálculo é matéria de ordem pública e pode ser determinada de ofício.

Diz que o valor arbitrado em 10% sobre o valor da ação se mostra abusivo, devendo ser aplicado por apreciação equitativa.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a aplicação da TR por contrariar as decisões da Suprema corte e aplicar os índices de correção monetária conforme decisões do STF (tema 810) e STJ (Tema 905), com destaque para o IPCA-E, bem como afastar a condenação em honorários sucumbenciais, ou, não sendo possível, condenar o ente municipal ao pagamento da verba honorária. Pretende, também, fixar a verba honorária nos termos do artigo 85, §2o, I e II, do CPC e com percentual mínimo delimitado no §3o, II do referido artigo, recaindo sobre o proveito econômico obtido ou arbitrado em valor fixo, por apreciação equitativa, atendendo aos critérios dos incisos, do §2o do referido artigo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 71043484, 71043485 e 71043487]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL.

Em contrarrazões ao recurso de Apelação o ente municipal suscita a inadmissibilidade do recurso, sob o argumento que embora a decisão recorrida tenha sido instrumentalizada como sentença nos autos dos embargos à execução no 0000435-39.2014.811.0086 a mesma possui natureza de decisão interlocutória, pois, não pôs fim à lide principal, execução iniciada nos autos no 0000073-28.2000.811.0086, fato pelo qual entende incabível o recurso de apelação.

Em análise aos elementos que envolvem a controvérsia, entendo que razão não assiste ao ente municipal.

Isso porque, embora a sentença não tenha colocado fim ao processo, os embargos à execução foram, de fato, julgados com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Logo, não há se falar em natureza interlocutória da sentença vergastada, sendo cabível o recurso de Apelação no presente caso.

Desse modo,
rejeito a preliminar contrarrecursal
.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de Apelação contra sentença proferida pelo juízo
a quo,
que
acolheu parcialmente os pedidos iniciais, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ainda, determinou que a parte Embargada apresente novos cálculos, atualizando o valor até o dia 25/03/2015 com a incidência do índice oficial da caderneta de poupança (TR) e após esta data aplicando-se o IPCA-E, com os juros de mora com incidência a partir da citação no percentual de 6% ao ano até 30/06/2009 e com juros de mora que deverão ser de 0,5% ao mês mais variação da TR, contados uma única vez.

Pois bem. Não se desconhece a recente alteração dos índices de juros e correção monetária em julgamentos pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos respectivos temas 905 e 810.

Sabe-se que com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.

Posto isto, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97
, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.”

Opostos Embargos de Declaração, os quais foram recebidos com efeito suspensivo, na sessão realizada no dia 03.10.2019, o Plenário do Tribunal responsável pela guarda da Constituição concluiu o julgamento da controvérsia,
tendo prevalecido a tese de que não cabe a modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR, devendo o IPCA-E ser adotado para a

atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas, desde a entrada em vigor da Lei

n. 11.960/2009, em 30 de junho de 2009.

Nesse sentido, destaco a ementa do julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA E VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.
6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma
.
7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada." (RE 870947 ED, Relator (a): LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 3-2-2020 ).

Dessa maneira, com a rejeição dos aclaratórios, manteve-se o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 905
, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação imposta a Fazenda Pública.

In casu
, trata-se de condenação ao Município de Nova Mutum ao pagamento de verbas referente ao período em que se encontrava afastado de seu cargo, motivo pelo qual se aplica o seguinte entendimento:

“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência

do

IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b)

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;

correção

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de

mora:

remuneração

oficial

da

caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. ”

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – TESE 905 DO STJ – RECURSO IMPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema 905 da repercussão geral, fixou os índices de atualização das condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E
; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) Recurso improvido. (N.U 0079871-72.2018.8.11.0000, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 12/12/2019, publicado no DJE 22/1/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO-
CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA N. 905 DO STJ-
ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA MANTIDO COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS EM RELAÇÃO AO TEMA 810 DO STF-
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA- RECURSO DESPROVIDO
. Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido Recurso Extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905.
Com relação as condenações impostas a Fazenda Pública referente a verba remuneratória aquela Corte de Justiça decidiu que “ As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (N.U 0002685-20.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/7/2020, publicado no DJE 3/8/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO
. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.(...) (TJ-MT 00521860620148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021)

Desse modo, a sentença deve ser reformada, para que se apliquem as teses firmadas pelo Tema 905 do STJ e 810 do STF.

De outro lado, quanto ao aos honorários advocatícios, verifica-se que o pedido da parte apelada foi julgado parcialmente procedente, somente para aplicar os juros e correção monetária de acordo caderneta de poupança (TR) e após aplicação do índice IPCA-e.

Ora, constata-se dos autos que a parte Embargante/Apelada formulou dois pedidos na petição inicial, sendo vencedora apenas quanto ao excesso de execução/juros abusivos, tornando-se vencido no que pertine à inexigibilidade da execução/enriquecimento sem causa.

Nesse caso, entende-se cabível a aplicação do art. 86 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Dessarte, não há motivos para que o apelante seja condenado integralmente às verbas sucumbenciais. Também não há para que a apelada o seja. E isso porque, tendo havido um decaimento de parte do pedido formulado pela apelada, mostra-se totalmente razoável não a inversão, mas a redistribuição da verba sucumbencial.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO – NULIDADE DE UM DOS TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO À NULIDADE DO TAD – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DO CPC – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. 2. Nesse caso, impõe-se a aplicação do disposto no art. 86 do CPC, pelo qual “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

(TJ-MT - AC: 00351314220148110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/03/2020)

Sendo assim, determino a redistribuição dos encargos sucumbenciais, à razão de 50% (cinquenta por cento) para a parte apelante e 50% (cinquenta por cento) para a parte apelada, na forma do art. 86 do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, fixo os honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, II, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para:

1) adequar os juros de mora e correção monetária, que deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810) e REsp 1145245/PR (Tema 905);

2) que a redistribuição dos encargos sucumbenciais, à razão de 50% (cinquenta por cento) para a parte apelante e 50% (cinquenta por cento) para a parte apelada, na forma do art. 86 do Código de Processo Civil;

3) fixar os honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021